Tribunal: TJBA
Processo: 8001106-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001106-47.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDREA RITA QUADROS SANTOS Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARA O LABOR NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PERCEPÇÃO DE AUXILIO ACIDENTE, AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dessa maneira, pelo laudo técnico (ID 29912405), verifica-se que a apelante perfazia 38 (trinta e oito) anos a época da realização do exame (17/04/2017), formada em Administração, bancária, apresentou doença ocupacional de síndrome do túnel do carpo, mas, consoante atestado pelo perito, estava apta ao exercício de suas atividades habituais, sem sequelas ou limitações. 2. Embora o julgador não fique adstrito ao laudo pericial, a perícia técnica é de demasiada importância a resolução de questões acidentárias e previdenciárias, devendo ser elaborada por profissional capacitado e imparcial. 3. O reconhecimento médico da existência de enfermidade não implica necessariamente na incapacidade para o exercício da atividade laboral, visto que nem toda enfermidade apresenta-se como incapacitante. 4. Ausente a comprovação da incapacidade da parte Apelante para o labor habitual, conforme laudo pericial, deve ser mantida a sentença a quo pela improcedência do pedido de concessão dos benefícios perqueridos de auxílio-doença e auxílio acidente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001106-47.2017.805.0001, tendo como Apelante, Andrea Rita Quadros Santos e Apelado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto de sua Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça